Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-65.2023.8.11.0077
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000711-65.2023.8.11.0077
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCLUSÃO DE SEGUROS NO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO E AUSÊNCIA DE ABATIMENTO NO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO CANCELAMENTO E DO REEMBOLSO DO PRÊMIO SECURITÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e determinar o abatimento dos valores relativos aos seguros no saldo devedor.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da legalidade da contratação dos seguros, ao argumento de que foram pactuados de forma facultativa e registrados perante a SUSEP; (ii) afastamento da condenação por dano moral ou, subsidiariamente, redução do valor arbitrado; (iii) aplicação da taxa Selic como índice único de atualização monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a inversão do ônus da prova autoriza o acolhimento da pretensão autoral sem a demonstração mínima do fato constitutivo do direito invocado; (ii) examinar se restou comprovado o cancelamento dos seguros e a ausência de abatimento no saldo devedor do financiamento; (iii) aferir a configuração de falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, cabendo ao fornecedor apenas demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A alegação de cancelamento de seguro vinculado a contrato de financiamento, desacompanhada de protocolo administrativo, comunicação formal ou comprovante de reembolso, não constitui prova mínima suficiente para caracterizar o fato constitutivo do direito à revisão do saldo devedor.
6. A ausência de comprovação desses elementos impede concluir que os valores deveriam ter sido abatidos do saldo devedor do financiamento, tornando inviável atribuir à instituição financeira o dever de demonstrar fato negativo indeterminado.
7. Não comprovada a falha na prestação do serviço, inexiste conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil ou indenização por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, ApCiv 1000428-61.2025.8.11.0048, ApCiv 1007402-23.2023.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000711-65.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA - CNPJ: 28.941.028/0001-42 (APELANTE), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), JOAO POQUIVIQUI DA CRUZ - CPF: 012.958.481-98 (APELADO), TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA - CNPJ: 28.941.028/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCLUSÃO DE SEGUROS NO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO E AUSÊNCIA DE ABATIMENTO NO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO CANCELAMENTO E DO REEMBOLSO DO PRÊMIO SECURITÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e determinar o abatimento dos valores relativos aos seguros no saldo devedor.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da legalidade da contratação dos seguros, ao argumento de que foram pactuados de forma facultativa e registrados perante a SUSEP;
(ii)
afastamento da condenação por dano moral ou, subsidiariamente, redução do valor arbitrado;
(iii)
aplicação da taxa Selic como índice único de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a inversão do ônus da prova autoriza o acolhimento da pretensão autoral sem a demonstração mínima do fato constitutivo do direito invocado;
(ii)
examinar se restou comprovado o cancelamento dos seguros e a ausência de abatimento no saldo devedor do financiamento;
(iii)
aferir a configuração de falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, cabendo ao fornecedor apenas demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A alegação de cancelamento de seguro vinculado a contrato de financiamento, desacompanhada de protocolo administrativo, comunicação formal ou comprovante de reembolso, não constitui prova mínima suficiente para caracterizar o fato constitutivo do direito à revisão do saldo devedor.

6. A ausência de comprovação desses elementos impede concluir que os valores deveriam ter sido abatidos do saldo devedor do financiamento, tornando inviável atribuir à instituição financeira o dever de demonstrar fato negativo indeterminado.

7. Não comprovada a falha na prestação do serviço, inexiste conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil ou indenização por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts.
6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, arts.
186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, ApCiv 1000428-61.2025.8.11.0048, ApCiv 1007402-23.2023.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
BANCO VOTORANTIM S
.
A
. contra a sentença de parcial procedência do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000711-65.2023.8.11.0077, ajuizada por
JOÃO POQUIVIQUI DA CRUZ
.

Na origem, o autor propôs ação judicial em face das empresas
Banco Votorantim S.A.
e
Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda.
, ao argumento de que foi induzido a erro na contratação de financiamento destinado à aquisição de veículo
Fiat Strada CD Endurance 2021
.

Relatou que, após negociar a compra do automóvel, recebeu a informação de que financiaria aproximadamente R$ 59.300,00. Contudo, ao formalizar o contrato junto à instituição financeira, verificou que o valor financiado alcançou R$ 66.453,79, em razão da inclusão de dois seguros que afirma não ter solicitado nem autorizado, o que elevou o valor das parcelas para 60 prestações de R$ 1.888,00.

Acrescentou que, embora tenha solicitado o cancelamento de um dos seguros, o valor total do financiamento permaneceu inalterado. Diante disso, requereu o reconhecimento da inexistência do débito referente aos seguros, a revisão do financiamento, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. Pleiteou, ainda, a concessão da justiça gratuita e tutela de urgência para revisão imediata do contrato. (id. 336479432).

A gratuidade da justiça foi concedida, mas a tutela de urgência foi indeferida (id. 336479448).

Em contestação, o banco requerido suscitou inépcia da inicial por ausência de indicação das cláusulas controvertidas e do valor incontroverso, nos termos do art. 330, §2o, do Código de Processo Civil.

Impugnou o benefício da justiça gratuita e defendeu a regularidade do contrato de crédito direto ao consumidor, afirmando que os seguros foram contratados de forma facultativa mediante instrumento apartado. Sustentou inexistência de venda casada, ausência de prática abusiva e inexistência de dano moral. Requereu a improcedência dos pedidos (id. 336479866).

A empresa
Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda.
apresentou contestação e suscitou, preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas realizou a venda do veículo, sem participação nos contratos de financiamento e seguro. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e a inexistência de prática abusiva. (id. 336479888).

Em réplica, a parte autora refutou as preliminares e reiterou que não anuiu à contratação dos seguros, os quais elevaram indevidamente o valor do financiamento, bem como assentou a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo (id. 336479866 e id. 336479899).

O juízo reconheceu a parcial procedência da pretensão, destacando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a falha na prestação do serviço, ao constatar que, embora cancelados os seguros, os respectivos valores não foram abatidos do saldo devedor do financiamento.

Por consequência, a sentença determinou o abatimento da quantia de R$ 4.297,24, fixando o valor financiado em R$ 62.156,55, e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. (id. 336479906).

A empresa
Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda.
opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. (id. 336479908 e id. 336479917).

O
Banco Votorantim S.A.
interpôs recurso de apelação. Sustenta a legalidade da contratação dos seguros, afirmando que foram pactuados de forma facultativa e registrados perante a SUSEP. Argumenta que o autor usufruiu da cobertura durante a vigência contratual e que eventual restituição integral configuraria enriquecimento sem causa.

Defende, ainda, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Requer, ainda, a aplicação da taxa Selic como índice único de atualização, conforme a Lei n. 14.905/2024. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução da indenização fixada. (id. 336479910).

Em contrarrazões, a parte autora defende a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais. (id. 336479913).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia reside em verificar se restou comprovada falha na prestação do serviço consistente na ausência de abatimento, no saldo devedor do financiamento, dos valores relativos aos seguros supostamente cancelados pelo consumidor, bem como se essa circunstância enseja condenação por dano moral.

O recurso merece provimento, porquanto a sentença recorrida não encontra suporte suficiente nos elementos constantes dos autos, impondo-se sua reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

No caso concreto, é incontroverso que as partes celebraram contrato de crédito direto ao consumidor para aquisição de veículo, cujo valor total financiado passou de R$ 59.300,00 (cinquenta e nove mil e trezentos reais) para R$ 66.453,79 (sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), em razão da inclusão de 2 (dois) seguros, conforme consignado na sentença e extraído do contrato acostado aos autos (id. 336479436).

O Juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e procedeu à inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, entendendo que caberia à instituição financeira comprovar fato extintivo de sua responsabilidade, notadamente o abatimento dos valores após o alegado cancelamento dos seguros.

Cumpre, todavia, estabelecer distinção fundamental quanto à distribuição do ônus probatório.

A inversão prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de exonerar o consumidor do dever de demonstrar, ao menos de forma mínima, o fato constitutivo de seu direito. Por certo, o que se transfere ao fornecedor é o encargo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não se pode, entretanto, converter a inversão probatória em presunção automática de veracidade da narrativa autoral, tampouco exigir do réu a prova de fato negativo cuja própria existência permanece controvertida nos autos.

Nesse sentido é firme o entendimento desta Egrégia Câmara:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. [...]
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
. FALTA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Embora regida pelo CDC
,
a parte autora permanece obrigada a apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito
,
mesmo havendo inversão do ônus da prova
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: [...]
A inversão do ônus da prova no CDC não desobriga o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações
. Não demonstrado o nexo causal entre suposta falha na prestação do serviço e os danos alegados, afasta-se a responsabilidade civil das instituições rés. [...]
” (TJMT, RAC n. 1000428-61.2025.8.11.0048, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, p. DJE 24/02/2026).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...]
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo
(CDC, art. 6o, VIII)
não exime o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações
,
nem autoriza o acolhimento de pedidos sem lastro probatório
. [...] Tese de julgamento: A responsabilidade civil do transportador depende da demonstração do nexo causal entre sua conduta e o dano, sendo afastada quando o evento decorre de ato exclusivo de terceiro. [...]
” (TJMT, RAC n. 1007402-23.2023.8.11.0004, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025, p. DJE 02/12/2025).

Conforme narrado na inicial e reiterado nas contrarrazões, o apelante alegou que solicitou o cancelamento dos seguros e que teria sido reembolsado, sem que houvesse abatimento do valor no contrato.

Entretanto, examinando detidamente os autos, não se identifica documento que comprove o efetivo requerimento administrativo de cancelamento perante a seguradora, tampouco comprovante de reembolso apto a demonstrar a restituição do prêmio securitário.

A sentença partiu da premissa de que
“foram solicitados o cancelamento e não houve o abatimento do saldo devedor”
, mas essa conclusão não se encontra lastreada em prova documental inequívoca do pedido de cancelamento ou da devolução do valor (
sic,
id. 336479906).

Aliás, impende destacar que o próprio Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, já havia reconhecido a fragilidade probatória da alegação autoral.

Naquela oportunidade, consignou expressamente que “
[...]

diante dos documentos acostados à exordial, verifica-se que a parte autora não coligiu aos autos elementos suficientes para respaldar a probabilidade do direito vindicado. Isso porque não há qualquer elemento informativo acerca do suposto pedido de cancelamento realizado junto ao banco requerido
” (
sic,
id. 336479448).

Essa premissa, firmada no exame inicial da demanda, evidencia que a inexistência de prova mínima acerca do alegado cancelamento não constitui conclusão inovadora desta instância revisora, mas constatação já delineada pelo próprio Juízo sentenciante em momento anterior, circunstância que reforça a inconsistência probatória do fato constitutivo invocado.

Com efeito, a mera alegação de que houve cancelamento, desacompanhada de protocolo, comunicação formal, comprovante de crédito ou extrato bancário correspondente, não se mostra suficiente para caracterizar fato constitutivo do direito à revisão do contrato.

Se, de um lado, o Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, de outro, não se pode exigir do fornecedor a produção de prova negativa impossível, qual seja, a demonstração de que não houve pedido de cancelamento ou de que não ocorreu reembolso.

Destarte, atribuir ao banco apelado o dever de provar que o consumidor não requereu o cancelamento ou que não recebeu valores implicaria lhe impor a produção de fato negativo indeterminado, em afronta aos princípios da razoabilidade e da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, para que se cogitasse de responsabilidade da instituição financeira por ausência de abatimento, seria imprescindível a comprovação prévia de dois elementos:
(i)
a formalização do pedido de cancelamento; e
(ii)
a efetiva devolução do prêmio pela seguradora.

Sem esses elementos, não há base fática segura para afirmar que o saldo devedor deveria ter sido recomposto.

Como visto, a condenação por dano moral foi fundamentada na suposta cobrança de valores não contratados mesmo após o cancelamento. Todavia, se não restou comprovado o cancelamento e o reembolso, inexiste substrato fático para reconhecer falha na prestação do serviço.

A controvérsia, quando muito, revela discussão contratual acerca da composição do valor financiado, o que, desacompanhado de inscrição indevida, ameaça ou constrangimento relevante, não ultrapassa o âmbito do mero dissabor.

Portanto, à míngua de prova de conduta ilícita, não se configura o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ausente prova idônea do fato constitutivo do direito invocado, resta descaracterizado o ilícito atribuído à instituição financeira, inviabilizando tanto a revisão pretendida quanto a condenação indenizatória.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S
.
A
., para reformar integralmente a sentença recorrida e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial, revogando-se a determinação de abatimento dos valores e a condenação por danos morais.

Inverto o ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026